Tribunal: TCU
Processo: 044.336/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação ao Fundo Nacional de Saúde constante do subitem 1.7 do Acórdão 3.083/2019-TCU-Plenário (relatoria do Ministro Bruno Dantas).

Inteiro teor:
Acórdão 776/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) para cumprimento do subitem 1.7 do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário . Considerando que o FNS alega dificuldades operacionais das Superintendências Estaduais do Ministério da Saúde (SEMS) em realizar a análise das prestações de contas; considerando que o fundo já obteve prorrogações anteriores, com prazo final em 17/3/2025, e, nesta oportunidade, solicita mais 120 dias (peça 90) para atendimento ao comando desta Corte; considerando que a Nota Técnica CGNOEX/COANF/FNS/SE/MS 19/2025 detalha o andamento dos trabalhos da Força Tarefa Sesai, constituída para dar cumprimento à deliberação, e aponta a ausência de risco de prescrição; considerando a proposta da unidade técnica, pelo deferimento do pedido em caráter excepcional (peça 91); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185 do Regimento Interno do TCU, em autorizar novo e improrrogável prazo, que se encerrará em 15/7/2025, para que o FNS dê cumprimento ao disposto no subitem 1.7 do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 044.336/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: Processo 020.896/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Unidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.